Tribunal: TJBA
Processo: 0500503-10.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500503-10.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALOYSIO OLIVEIRA DE CARVALHO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas pelo Município apelante atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação não observou o princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, na medida em que as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida. 4. A sentença extinguiu a execução fiscal por abandono processual (art. 485, III, do CPC), diante da inércia do exequente após regular intimação para impulsionar o feito. 5. As razões da apelação versaram exclusivamente sobre suposta determinação de emenda à inicial para inclusão de endereço atualizado do executado e validade da Certidão de Dívida Ativa, questões que não foram objeto da sentença terminativa. 6. Não há conexão entre os argumentos ventilados na apelação e os fundamentos da decisão impugnada, configurando ausência de dialeticidade recursal que impede o conhecimento do recurso. 7. Não se trata de mera imperfeição formal na redação das razões recursais, mas de completa ausência de impugnação ao fundamento da sentença, sendo descabida a invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 8. O art. 932, parágrafo único, do CPC, destina-se apenas à correção de vícios formais, não se prestando para complementar fundamentação de recurso já interposto ou suprir a ausência de dialeticidade. 9. A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de não conhecer de recursos cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em respeito ao princípio da dialeticidade. 10. O julgamento unânime desfavorável ao agravante enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. A alegação genérica de questões não apreciadas na sentença não supre o ônus de impugnar especificamente os fundamentos do decisum, sendo insuficiente para viabilizar o conhecimento do recurso. O art. 932, parágrafo único, do CPC aplica-se apenas para regularização de vícios estritamente formais, não se prestando para complementar fundamentação recursal deficiente ou suprir ausência de dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 932, III e parágrafo único; 1.010, II e III; 1.021, § 1º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.152.930/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.080.703/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2018; TJSP, Apelação 1033829-96.2017.8.26.0506, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 02.05.2024; TJBA, Agravo Interno 8020604-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lourival Almeida Trindade, j. 24.11.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0500503-10.2018.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravado ALOYSIO OLIVEIRA DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA